Tribunal: TJPA
Processo: 0001599-79.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001599-79.2019.8.14.0086

APELANTE: WANER SANTAREM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 147, E 150, §1º, AMBOS DO CPB, E NO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme regra insculpida no art. 109 do referido diploma legal.

3. Ressalte-se que, no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material, como na espécie, ou da continuidade delitiva. É a dicção do art. 119, do CPB.

4. Na hipótese, impostas ao recorrente reprimendas inferiores a 01 (um) ano, nos termos da regra do art. 109, VI, do CPB, todas são atingidas pelo prazo prescricional de 03 (três) anos. Assim, considerando que o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 16/04/2020, com a prolação da sentença condenatória, o prazo prescricional fora alcançado em 15/04/2023, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante em relação a todos os crimes imputados.

5. A dicção do art. 116, III, do CPB, segundo a qual, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto na pendência de embargos de declaração ou de recurso a Tribunal Superior, não se aplica aos crimes anteriores à Lei 13.964/2019, como é a hipótese em tela, cujos fatos, datados de 17/02/2019, são anteriores à modificação legislativa.

6. Recurso conhecido e declarada,
ex officio
, a extinção da punibilidade do réu. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias treze a vinte de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WANER SANTARÉM
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 10565471), que o condenou como incurso nos tipos penais elencados nos artigos 147, e 150, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro, e no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos dos artigos 77 e 78, da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10565464) que no dia 17 de fevereiro de 2019, o apelante em comento descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Gesiane Sá Soares. Na oportunidade, o réu ainda ameaçou e ingressou nas dependências da residência da ofendida, subtraindo coisa alheia móvel do local.

Descreve que, na ocasião, a vítima se encontrava na cidade de Manaus/AM, para realizar tratamento de saúde, oportunidade em que deixou sua sobrinha para cuidar da sua residência. Que, diante da ausência da vítima, o réu arrombou a porta da imóvel e permaneceu habitando no local, tendo dito à sobrinha da vítima:
“Quem es tu? Vai embora daqui, a casa também é minha, se você não for embora eu vou queimar essa casa com você dentro”
(textuais), e ainda,
“avisa pra essa tua tia que quando ela voltar, em vou matar ela”
(textuais).

Em
razões recursais
(ID 11298319), clama a defesa pela absolvição do recorrente, com supedâneo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17860827), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório. Sem revisão (detenção - art. 610, do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente. Declaração
ex officio
:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, com supedâneo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa a todos os crimes irrogados na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado, como incurso nos tipos penais elencados nos artigos 147, e 150, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro, e no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A sentença condenatória de ID 10565471,
datada de 16/04/2020
,
transitou em julgado para a acusação
, de vez que decorreu
in albis
o prazo recursal.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Ressalte-se que, no
CONCURSO DE CRIMES,
o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é realizado considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal,
material
, como na espécie, ou da continuidade delitiva. É a dicção do art. 119, do CPB.

Nesses termos, verifica-se que, relativamente ao delito do
art. 147, do CPB
, foi imposta a pena definitiva de
01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção
; ao delito do
art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006
, foi irrogada a pena final de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
; e, ao do
art. 150, §1º, do CPB
, a reprimenda derradeira de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Assim, impostas ao recorrente reprimendas inferiores a 01 (um) ano, nos termos da regra do
art. 109, inciso VI, do CPB
,
todas são atingidas pelo
prazo prescricional de 03 (TRÊS) ANOS
.

Na hipótese, o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 16/04/2020, com a prolação da sentença condenatória.

Observa-se, assim, que o prazo
prescricional comum de 03 (três) anos fora alcançado em 15/04/2023,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante em relação a todos os crimes imputados.

Há de se ressaltar que a defesa opôs Embargos de Declaração à sentença condenatória em 21/05/2020 (ID 10565471), os quais foram rejeitados pelo Juízo em decisão de 1º/06/2002 (ID 10565478).

Cumpre sobrelevar, entretanto, que a dicção do art. 116, inciso III, do CPB, segundo a qual, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos Tribunais Superiores, não se aplica aos crimes anteriores à Lei 13.964/2019, como é a hipótese em tela, cujos fatos, datados de 17/02/2019, são anteriores à modificação legislativa.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DO ART. 116, III, DO CP. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O acórdão embargado assim consignou ao decidir a controvérsia (fl. 2.302, e-STJ, grifei): "Com relação à divergência apontada com o REsp 1.622.386/MT, proferido pela Terceira Turma (art. 315, § 2°, IV, do Código de Processo Penal), alega o embargante que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise de algumas questões de direito, entre elas a infringência ao enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona acerca do "descabimento de Embargos de Divergência versando a respeito de omissão e negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, uma vez que o seu acolhimento pressupõe análise individualizada em cada caso concreto" (AgInt nos EAREsp 1.926.320/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 16/2/2023.)."

2. Como se constata, não há que falar em omissão, uma vez que o decisum julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se em relação à matéria apontada pelo embargante como omissa - impossibilidade de analisar negativa de prestação jurisdicional em Embargos de Divergência, uma vez que não se está diante de teses jurídicas. Tais considerações constam no acórdão agora embargado, de forma que não há omissão a ser aqui suprida.

3. Ademais, o STJ entende que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. A propósito:

EDcl no AgInt nos EAREsp 1.776.504/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 25.2.2022; e EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.660.220/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2.3.2022.

4. Em relação à inaplicabilidade do art. 116, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, ao presente caso, com razão o recorrente, pois cuida-se de norma posterior mais gravosa - de natureza penal -, a qual não se aplica ao caso dos autos, ocorrido em 12.4.2009, anterior, portanto, à entrada em vigor na referida norma.

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para excluir do acórdão embargado a referência feita ao art. 116, III, do Código Penal.

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 20/12/2023.)”
(GRIFEI)

Cumpre frisar que o feito foi concluso a esta Relatora para efetivo julgamento somente em 05/03/2024, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu
WANER SANTARÉM
,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 119, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024